Tribunal: TJMT
Processo: 0002613-14.2016.8.11.0078
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002613-14.2016.8.11.0078
APELANTE: REGINALDO MOREIRA
RECORRIDO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feitos tais esclarecimentos, verte dos autos que, uma vez provocada a emitir parecer, a i. Cúpula Ministerial viu-se impossibilitada de fazê-lo em razão de o feito não se encontrar pronto para julgamento e, deveras, compulsados os autos, não se constata a presença das razões defensivas, ao revés, a informação registrada no ID 60132480 é a seguinte:
Data
Andamento
Tipo do Andamento
07/08/2020
ERRO
Não foi possível obter o arquivo, e este não foi incluído na montagem
Por conseguinte, tratando-se de autos digitalizados, determino à diligente Secretaria Criminal Unificada que proceda à busca das razões defensivas nos autos físicos eventualmente acondicionados no Departamento, e promova a respectiva juntada aos autos eletrônicos, acaso disponíveis.
Não sendo esta a hipótese, oficie-se o d. juízo de origem, requisitando-lhe a remessa da cópia das razões no prazo de 5 (cinco) dias, a qual deverá ser anexada ao presente feito pela própria Secretaria.
E sendo enfim juntada a peça faltante, dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator